Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-08.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000366-08.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: ELIANA DIAS DA SILVA ESTEVES e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RITUXIMABE PARA TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por menor representada por sua genitora, pleiteando o fornecimento do medicamento Rituximabe (1g) para tratamento de Neuromielite Óptica (CID G36.0). 2.Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Euclides da Cunha ao fornecimento do medicamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 15% sobre o valor da causa. 3. Estado da Bahia e Município interpuseram apelações, arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, a ausência de responsabilidade pelo fornecimento do fármaco e a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS sem a presença da União no polo passivo; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação dos entes federativos ao fornecimento do medicamento e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 793, RE 855178) e do STJ (REsp 719716), sendo legítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da demanda. 4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é possível, desde que atendidos os requisitos fixados no REsp 1.657.156/STJ: prescrição médica fundamentada, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA. 5. A competência da Justiça Estadual se mantém, nos termos do IAC 14/STJ e diante da inaplicabilidade imediata da tese firmada no Tema 1234/STF ao presente caso, em razão do valor da causa e da data de ajuizamento. 6. O Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos como medida de efetivação de direitos fundamentais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. 7. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme decidido pelo STF no Tema 1.002, ainda que a parte vencida seja ente público da mesma esfera de governo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS quando a União não figura no polo passivo e não há valor da causa que justifique o deslocamento da competência, conforme modulação do Tema 1234/STF. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite a condenação de qualquer deles ao fornecimento do medicamento necessário ao tratamento de saúde, independentemente da divisão administrativa de competências. 3. É legítima a condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta atue contra o ente ao qual pertence. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000366-08.2024.8.05.0078, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros e como apelada ELIANA DIAS DA SILVA ESTEVES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos apelos , nos termos do voto do relator. Salvador, .